Tribunal: TJMT
Processo: 1025131-76.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025131-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), VIVIANE SOARES DA SILVA - CPF: 041.392.151-43 (RECORRIDO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025131-76.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1025131-76.2020.8.11.0001

Recorrente:
Viviane Soares da Silva

Recorrida:

Studio S Formaturas Eireli - ME

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO - NOTA PROMISSÓRIA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

As causas complexas que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais em inteligência ao
artigo 3º da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025131-76.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1025131-76.2020.8.11.0001

Recorrente:
Viviane Soares da Silva

Recorrida:

Studio S Formaturas Eireli - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Viviane Soares da Silva.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso -MT.

Sentença
(Id.

215253694)
:
julgou improcedente os embargos à execução interposto pela recorrente ora executada,
e deu prosseguimento a execução do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
referente à nota promissórias
vencida e não paga.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

215253695

)
:
requer reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões
(Id. 215253703):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025131-76.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1025131-76.2020.8.11.0001

Recorrente:
Viviane Soares da Silva

Recorrida:

Studio S Formaturas Eireli - ME

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de execução de titulo executivo extrajudicial proposta por
Studio S Formatura Eireli
em face de Viviane Soares da Silva, na qual
objetiva o recebimento de nota promissória.

A recorrida alega ser credora da recorrente na importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por meio de uma nota promissória

A recorrente em suas razões recursais alega que desconhece a dívida, uma vez que a empresa recorrida não apresentou contrato de prestação de serviço assinado entre as partes, assim como não reconhece a assinatura constante na nota promissória.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a assinatura do documento pessoal da recorrente em Id. 215253677 é diferente da assinatura da nota promissória.

Desta forma ante a alegação de fraude da nota promissória, faz- se necessário exame grafotécnico, a fim de verificar a autenticidade da assinatura da recorrente, tendo em vista que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
NOTAS PROMISSÓRIAS - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000682-22.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE RASURA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo alegação de rasura em nota promissória supostamente assinada em branco, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1035541-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da incompatibilidade do procedimento sumaríssimo.

Havendo eventual bloqueio de valores, compete ao juízo de origem a análise de liberação destes, por meio de expedição de alvará.

Pelas razões expostas, conheço do
recurso
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, julgando extinto este processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC e artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024